Tribunal: STJ
Processo: 5017066-52.2019.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812580 - SP (2024/0461652-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EDMAR PIRES DE MELO - SP321034
KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
descabe recurso especial contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal
de origem, sendo necessário o exaurimento das instâncias ordinárias mediante
interposição de agravo interno. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281
/STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 390d9e60-022b-4a89-8fbf-7ee0587b063b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812580 - SP (2024/0461652-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EDMAR PIRES DE MELO - SP321034
KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 281 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
descabe recurso especial contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal
de origem, sendo necessário o exaurimento das instâncias ordinárias mediante
interposição de agravo interno. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281
/STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAIMUNDO MARQUES DOS
SANTOS de decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, na qual não se
conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 229-230).
A parte agravante pondera que, ante a aplicação do princípio da
instrumentalidade e da fungibilidade das formas, não incide a Súmula n. 281 do STF.
Aduz (fls. 233-243):

[...]
4. DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E DO SEGUIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
Conforme exposto alhures, a r. decisão monocrática guerreada não
conheceu do agravo em recurso especial, por entender que o recurso especial foi
interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal a quo e não pelo
órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49581748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:50
Código de Controle do Documento: cd044eb2-d9c0-4409-a43a-5b9df30bfe6d

Todavia, entende o agravante que o apelo especial deve ser conhecido e
admitido, pois, nos termos do artigo 932 do CPC, é evidente que o I. Relator julgou
o mérito da apelação.
Com efeito, o artigo 188 do CPC estabelece que os atos processuais devem
ser valorados pela sua finalidade, e não apenas pela sua forma.
Nesta esteira, tendo em vista o princípio da instrumentalidade e da
fungibilidade das formas, a r. decisão guerreada julgou a causa e, para além disso, o
regimento interno não se sobrepõe à lei federal.
Cite-se, por oportuno, que a mera irregularidade formal, portanto, não deve
ser um obstáculo para a admissão do recurso especial sobretudo porque se trata de
(i) decisão de mérito, (ii) prolatada em última instância e (iii) que fere lei federal,
conforme será demonstrado a seguir:
[...]

Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 246-256).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações, a irresignação não merece prosperar.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe recurso
especial contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem por ser
incontornável exaurir as instâncias ordinárias mediante a interposição de agravo interno.
Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 281/STF.
Nessa esteira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTOS MONOCRÁTICOS NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
NECESSIDADE.
SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É Incabível o processamento de recurso especial interposto contra
decisão monocrática, porquanto indispensável o exaurimento das instâncias
ordinárias, requisito imprescindível ao trânsito da pretensão recursal (aplicação da
Súmula 281/STF). Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.722.726/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
26/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS.
SÚMULA 281/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA49581748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:50
Código de Controle do Documento: cd044eb2-d9c0-4409-a43a-5b9df30bfe6d

2. De acordo com a Carta Magna, compete ao STJ processar e julgar os
recursos especiais interpostos contra decisões de única ou última instância
proferidas pelos tribunais regionais e estaduais, de modo que enquanto for cabível
recurso direcionado ao próprio órgão prolator da decisão recorrida, incabível se
revela o recurso especial.
3. No caso, foi proferida decisão pelo relator do processo na origem, em
que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso e determinou o recolhimento
integral do preparo em 5 dias, sob pena de deserção, ao que a parte opôs dois
embargos de declaração, ambos julgados de forma colegiada, daí advindo a
interposição do recurso especial.
4. "É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado
de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não
exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da
Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.376.834/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/9/2019)
5. Convinha à parte interpor agravo interno, de modo a provocar a
manifestação do colegiado local. Só após tal manifestação, se lhe tornaria possível,
em permanecendo a irresignação, a interposição do apelo nobre. Este o
posicionamento adotado por este Tribunal Superior, a teor da aplicação analógica da
Súmula 281/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.533.178/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:50
Código de Controle do Documento: cd044eb2-d9c0-4409-a43a-5b9df30bfe6d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.580 / SP
Número Registro: 2024/0461652-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50170665220194036100
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EDMAR PIRES DE MELO - SP321034
KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
ATUALIZAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS : SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
EDMAR PIRES DE MELO - SP321034
KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA49935683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:42
Código de Controle do Documento: 9c649356-0049-4127-bdfb-d08616ecb50b

ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ VIEIRA - SP241878
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:42
Código de Controle do Documento: 9c649356-0049-4127-bdfb-d08616ecb50b